Tribunal: TJDFT
Processo: 0732995-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR DE VÍCIO DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MÓVEIS RESIDENCIAIS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. NÃO ENTREGA DOS MÓVEIS NO PRAZO. RESPONSABILIDADE CIVIL PELOS DANOS SUPORTADOS PELO CONSUMIDOR. SOLIDARIEDADE. PAGAMENTO DE FRETE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se verificado que o Juízo de origem observou o princípio da adstrição e julgou a lide nos estritos termos da causa de pedir e pedido, na forma do disposto nos arts. 141 e 492, caput, do CPC, afasta-se a ocorrência de pronunciamento extra petita. Preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita rejeitada.
2. O consumidor contratou fabricação, entrega, montagem e instalação de móveis residenciais com uma revendedora de fábrica de móveis.
3. Não cumprido o contrato, o consumidor ajuizou ação de entrega de coisa certa c/c reparação de danos contra a revendedora e a fabricante. No curso da demanda, a fabricante, mediante acordo homologado em juízo com o consumidor, efetuou a fabricação, montagem e instalação do mobiliário contratado. Porém, o frete ficou sob responsabilidade do consumidor.
4. No contrato firmado entre o consumidor e a revendedora há expressa disposição de que a contratada (revendedora) “promete, através deste instrumento, fornecer, montar e instalar repassando à parte CONTRATANTE os bens móveis, discriminados no projeto e devidamente descritos no quadro resumo, ambos em anexo”, bem como de que atenderá “dentro dos prazos convencionados nos pedidos, as solicitações do CONTRATANTE, no que diz respeito à entrega, montagem e instalação dos bens, objeto deste instrumento, bem como, ainda, prestar assistência técnica”.
5. Em acréscimo, o conceito de fornecedor abrange todos os participantes da cadeia de fornecimento de serviços. Sob esse prisma, se a revendedora/apelante atuou diretamente na contratação que culminou na aquisição dos móveis pelo consumidor, deve responder solidariamente pelos prejuízos por ele suportados, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC.
6. Nesse quadro, incontroverso que a revendedora não cumpriu o contrato no tempo, modo e lugar convencionados. Por conseguinte, à luz dos arts. 389 e 475 do Código Civil, escorreita a sentença ao determinar que a revendedora repare o efetivo prejuízo sofrido pelo consumidor, consubstanciado no valor de R$11.666,90 (onze mil seiscentos e sessenta e seis reais e noventa centavos), equivalente ao frete dispendido para que a fabricante entregasse os móveis na residência e efetuasse a respectiva instalação e montagem.
7. Recurso conhecido e desprovido.